Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707284-88.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ALEX AVELINO DE MACEDO D E S P A C H O Regularize BANCO J. SAFRA S.A (apelante) a sua representação processual, pois a procuração de ID 23278590 - pág. 1/2 encontra-se vencida. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora